Tribunal: TJDFT
Processo: 0001724-35.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA RECONHECIMENTO E CONFISSÃO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. INCIDENTES ANTERIORES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece de parte do recurso já concedida na sentença, diante da flagrante falta de interesse recursal.

2. As declarações judiciais da vítima, o reconhecimento do réu com absoluta certeza e a confissão deste não deixam dúvidas da prática do crime de estelionato.

3. Correta a análise negativa dos antecedentes, tendo em vista que o réu possui condenação com trânsito em julgado.

4. Consoante recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, condenações anteriores com trânsito em julgado não servem como fundamento para a análise desfavorável da personalidade. Pena readequada.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.